Tribunal: TJSP
Processo: 2234602-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir empresa indicada pela exequente no polo passivo de execução. Pretensão à reforma.
Desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa. Pretensão fundada no fato de o sócio da empresa devedora e coexecutado ser também sócio de outras

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir empresa indicada pela exequente no polo passivo de execução. Pretensão à reforma.
Desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa. Pretensão fundada no fato de o sócio da empresa devedora e coexecutado ser também sócio de outras empresas e não terem sido localizados bens em seu nome. Impossibilidade. Hipótese em que não foram esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens. Elementos dos autos que não autorizam concluir que a pessoa física esteja ocultando patrimônio e, menos ainda, que esteja fazendo isso por meio da agravante especificamente. Utilização da personalidade jurídica da empresa como escudo ou como forma de blindagem patrimonial que era imprescindível ao reconhecimento do abuso. Requisitos do art. 50 do Código Civil não demonstrados.
RECURSO PROVIDO.